Tribunal: TJPA
Processo: 0823049-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823049-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERLEI DE CASTRO SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCAO, TRANSPORTE E COMERCIO DE DENDE E HORTIFRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MOJU - COOPALMA

PROCURADOR: MARCELO CLEITON MARTINS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COOPERATIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO EM CARGO DE PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO RECÍPROCO. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de assembleia geral extraordinária cumulada com pedidos de reintegração em cargo de presidente e exibição de documentos, mantendo os efeitos da assembleia que deliberou pelo afastamento cautelar do agravante.

2.

Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que negara tutela recursal, com reiteração dos fundamentos deduzidos no agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência recursal destinada à reintegração imediata do agravante ao cargo de presidente de cooperativa, bem como se o agravo interno possui autonomia decisória frente ao julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno limita-se a reproduzir os fundamentos do agravo de instrumento, sem apontar vício próprio da decisão singular, sendo absorvido pelo julgamento do recurso principal, com aplicação da teoria da causa madura.
4. A controvérsia demanda dilação probatória mínima, diante da existência de versões fáticas antagônicas acerca da regularidade da assembleia e da gestão do agravante.
5. A reintegração liminar ao cargo revela risco de instabilidade administrativa e dano recíproco à cooperativa, recomendando-se a preservação do status quo até o julgamento definitivo da ação originária.
6. Ausentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano unilateral aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O agravo interno que apenas reproduz os fundamentos do agravo de instrumento é absorvido pelo julgamento do recurso principal. 2. A reintegração liminar em cargo de direção de cooperativa exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sendo inviável quando presente risco de dano recíproco e necessidade de dilação probatória.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
não aplicável ao caso concreto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 31423866). Passo a relatar e a apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Wanderlei de Castro Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da
ação anulatória de assembleia geral extraordinária cumulada com pedido de tutela de urgência, reintegração em cargo e exibição de documentos
, ajuizada em face da
Cooperativa Agrícola de Produção, Transporte e Comércio de Dendê e Hortifruti-Granjeiros da Agricultura Familiar de Moju – COOPALMA
, por meio da qual foi
indeferida a tutela de urgência
, mantendo-se, até ulterior instrução, os efeitos da assembleia realizada em
05/07/2025
, que deliberou pelo afastamento do agravante do cargo de presidente.

Em sede recursal, o agravante sustentou, em síntese, a existência de vícios formais e materiais na referida assembleia, notadamente irregularidades na convocação, suposta supressão do contraditório, inexistência de auditoria prévia e desvio da ordem do dia, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela recursal, com reintegração imediata ao cargo.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido monocraticamente
por este Relator, sob o fundamento de que a controvérsia apresenta
complexidade fático-probatória
, existência de
versões antagônicas
e
perigo de dano recíproco
, recomendando-se a preservação do status quo até o julgamento colegiado .

Irresignado, o agravante interpôs
Agravo Interno
, alegando, em síntese, déficit de fundamentação da decisão singular, reiteração da probabilidade do direito e necessidade de concessão de medida cautelar menos gravosa, com atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento .

A parte agravada apresentou
contrarrazões conjuntas
ao agravo de instrumento e ao agravo interno, defendendo a regularidade da assembleia, a legitimidade do afastamento cautelar, a existência de auditoria investigativa instaurada, a inércia do agravante na apresentação de documentos e a correção integral da decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos .

É o relatório.

VOTO

1. Delimitação do objeto recursal e absorção do Agravo Interno

De início, cumpre consignar que o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal não possui autonomia decisória, na medida em que todas as questões nele veiculadas coincidem integralmente com o mérito do Agravo de Instrumento, já submetido à apreciação deste órgão colegiado.

Com efeito, as razões do agravo interno limitam-se a reiterar os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos no agravo de instrumento, sem apontar vício próprio da decisão singular (omissão, contradição ou erro material), buscando, em realidade, a revisão do juízo provisório à luz do mérito recursal.

Nessas circunstâncias, aplica-se a teoria da causa madura, reconhecendo-se que o julgamento do Agravo de Instrumento absorve o exame do Agravo Interno, o qual resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, ante a apreciação exauriente da controvérsia pelo colegiado.

2. Mérito do Agravo de Instrumento

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada — mantida em sede monocrática — fundamentou-se na constatação de que:

a) há dúvida substancial quanto à legalidade da destituição, diante da existência de versões fáticas opostas apresentadas pelas partes;

b) a matéria demanda dilação probatória mínima, especialmente em razão da conexão com ação autônoma na qual se discute a retenção de documentos e a regularidade da gestão do agravante;

c) a reintegração imediata ao cargo de presidente apresenta risco concreto de instabilidade administrativa, com potencial de gerar dano recíproco e irreversibilidade prática, sobretudo no contexto de uma cooperativa rural.

Tais fundamentos encontram pleno respaldo no conjunto documental apresentado pela agravada em suas contrarrazões, que descrevem, de forma circunstanciada, o afastamento cautelar do agravante, a instauração de auditoria investigativa, a concessão de prazo para defesa no âmbito administrativo e a inércia do ex-gestor na apresentação de documentos essenciais, inclusive reconhecida em ação judicial conexa .

Nesse cenário, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado em grau suficiente a autorizar a medida extrema de reintegração liminar ao cargo de presidente, providência que, além de potencialmente irreversível no plano fático, pode comprometer a própria instrução probatória e a governança da entidade.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este se mostra bilateral, na medida em que tanto a manutenção quanto a reversão imediata da deliberação assemblear comportam riscos institucionais relevantes, razão pela qual a preservação do status quo revela-se a solução mais prudente e proporcional até o julgamento definitivo da ação originária.

Por fim, o pedido de exibição de documentos em sede recursal igualmente não comporta acolhimento, por demandar contraditório específico e análise circunstanciada no juízo de origem, conforme corretamente assentado na decisão impugnada.

Diante do exposto:

a) julgo prejudicado o Agravo Interno, porquanto absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em razão da aplicação da teoria da causa madura;

b) nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026